Tribunal: TJSP
Processo: 1031478-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços de bens – Sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora – Insurgência do réu – Parcial cabimento – Cobrança cumulada de multa compensatória – Possibilidade de cobrança apenas de uma das três prestações pretendidas pela autora, uma vez que, após o inadimplemento do réu, não há prova da continuidade de prestação dos serviços –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços de bens – Sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora – Insurgência do réu – Parcial cabimento – Cobrança cumulada de multa compensatória – Possibilidade de cobrança apenas de uma das três prestações pretendidas pela autora, uma vez que, após o inadimplemento do réu, não há prova da continuidade de prestação dos serviços – Impossibilidade de cobrança de multa compensatória – A cláusula em que a autora ampara sua cobrança é aplicável apenas à hipótese de resilição unilateral da avença por parte do réu, o que não é o caso – Pela mesma razão, é inviável a cobrança de impostos, encargos e custos administrativos – Por fim, é descabida a cobrança a título de desinstalação de equipamentos, uma vez que não se tem notícia da execução do referido serviço – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1031478-73.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante FABIO MARCOS DE JESUS SANTOS, é apelado LPJM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1031478-73.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 24.343
Voto no 24.343
Apelação Cível no 1031478-73.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível
Apelante: Fabio Marcos de Jesus Santos
Apelado: Lpjm Prestação de Serviços e Consultoria Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Fernando José Cúnico
AÇÃO DE COBRANÇA Prestação de serviços de bens
Sentença que julgou procedente o pedido formulado pela
autora Insurgência do réu Parcial cabimento Cobrança
cumulada de multa compensatória
Possibilidade de
cobrança apenas de uma das três prestações pretendidas pela
autora, uma vez que, após o inadimplemento do réu, não há
prova da continuidade de prestação dos serviços

Impossibilidade de cobrança de multa compensatória A
cláusula em que a autora ampara sua cobrança é aplicável
apenas à hipótese de resilição unilateral da avença por parte
do réu, o que não é o caso Pela mesma razão, é inviável a
cobrança de impostos, encargos e custos administrativos
Por fim, é descabida a cobrança a título de desinstalação de
equipamentos, uma vez que não se tem notícia da execução
do referido serviço
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de cobrança”, ajuizada por
LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA contra FABIO
MARCOS DE JESUS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial, “para condenar o requerido a pagar à autora a importância de
R$ 1.955,04 (mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), a
ser atualizada pelos índices oficiais regularmente estabelecidos a partir do
ajuizamento e com a incidência de juros moratórios à taxa legal de 1% (um
por cento) ao mês, estes a contar da citação.” (fls. 64/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1031478-73.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 24.343
Recorre o réu. Afirma que faz jus à concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que procurou a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que, após realizar triagem
socioeconômica, o encaminhou para “Centro de Atendimento Jurídico Dom
Orione”, entidade conveniada com a Defensoria Pública e que presta
atendimento jurídico gratuito a hipossuficientes. Defende não haver nos
autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência
apresentada. Sustenta que está prescrita a quantia cobrada pela autora a
título de juros, correção monetária e multa. Argumenta que o negócio entre
as partes foi celebrado em 23/02/2015, sendo que a presente ação foi
ajuizada em 21/03/2018. Salienta que é aplicável ao caso o prazo
prescricional previsto no artigo 206, §3o, inciso III, do Código de Processo
Civil. No mérito, alega que o contrato estipula a possibilidade de
cancelamento da avença em caso de inadimplemento. Menciona que, no
entanto, a autora prestou serviços pelo prazo de 3 meses, contrariando o
que fora ajustado. Afirma que a requerente sequer demonstrou a efetiva
prestação dos serviços. Destaca que se tornou inadimplente a partir da data
de vencimento da 3a parcela da apólice, em 23/05/2015, ocorrendo o
cancelamento do contrato. Conclui não haver que se falar em prestações
em atraso. Ressalta que são aplicáveis ao caso as disposições do Código
de Defesa do Consumidor. Assevera que é nula a cláusula contratual que
estipula a cláusula penal em 20% do valor contrato. Acrescenta que
cobrança da multa compensatória não pode ser cumulada com a cobrança
de multa moratória, sob pena de restar configurado bis in idem. Por fim,
defende ser abusivo o patamar da multa compensatória prevista no contrato,
assim como a cobrança de valores a título de honorários advocatícios e
custas processuais.
Recurso recebido e contrariado (fls. 84/96).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1031478-73.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 24.343
PASSO A VOTAR
Trata-se de “ação de cobrança”, ajuizada por LPJM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA contra FABIO
MARCOS DE JESUS SANTOS.
A autora narrou, na petição inicial, que celebrou contrato
de prestação de serviços de proteção de bens com o réu, em 24/02/2015,
no valor de R$ 1.900,00, tendo como objeto a proteção do veículo Honda
CB 300R, ano 2011, placa EQS-0291. Afirmou que o valor contratado seria
pago em 9 prestações mensais. Aduziu que o requerido deixou de adimplir o
contrato a partir do vencimento da terceira prestação, “ocasionando o
cancelamento do contrato após o vencimento da 05a parcela inadimplida,
que ocorreu em junho/2015” (fl. 03). Destacou que a cláusula 2.2.1 do
contrato prevê a suspensão dos serviços a partir do primeiro dia de
inadimplência. Acrescentou que, após 30 dias de inadimplência, tem o
direito de rescindir a avença unilateralmente, hipótese em que incidirá multa
de 20% sobre o valor contrato, além de encargos e despesas geradas para
a desinstalação do aparelho do veículo do contratante.
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, a fim de
cobrar o valor correspondente às três parcelas inadimplidas antes da
rescisão da avença, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, multa
moratória correspondente a 2% do valor do débito e multa compensatória
correspondente a 20% do valor do contrato. A autora ainda acrescentou ao
débito valores a título de “Desinstalação”, “Custos Operacionais
administrativos” e “Impostos e Encargos”.
O D. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 64/67):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1031478-73.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 24.343
"No
mérito
a
pretensão
inicial
é
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Cuida-se, consoante já se deixou entrever, de
ação de cobrança tendo por objeto débito originário de
contrato de "Prestação de Serviços de Proteção de
Bens".
A existência do vínculo contratual estabelecido
entre as partes, decorrente do aludido contrato para a
proteção de bem móvel, cujas cláusulas e orientações
gerais constam do documento encontrável às fls. 18/26,
constitui realidade incontrastável nos autos, mormente à
vista da prova inequívoca da utilização de serviços de
seguro de bem móvel concedido por parte do requerente,
consubstanciada na inadimplência, e na planilha de
débito atualizada pelo autor (fls. 9).
Sendo
assim,
tenho
para
mim
que,
a
impugnação alegada em sede de contestação, sobre a
irregularidade do contrato, não tem condão para anular o
negocio jurídico estabelecido entre as partes, já que agiu
a parte autora dentro dos princípios contratuais, sendo
eles a boa-fé objetiva, que descrevo logo abaixo:
Contrato de adesão e boa-fé objetiva.
É cediço que o fato da relação jurídica de direito
material subjacente ao pedido estar consubstanciado em
contrato de adesão, isto não o inquina de automática
nulidade ou abusividade.
Com efeito, é pressuposto de análise que ao
contratar, o Réu estava ciente do que se pactuava e,
como tal, devem respeitar aquilo que avençou, sob pena
de se atentar contra a segurança jurídica das relações
que informa um dos pilares econômicos e jurídicos de
nosso sistema político.
Não há como se aceitar que após a contratação
o Réu que se utilizou da prestação de serviços concedido
pela Empresa de Consultoria (ora autora) se ponha a
questionar as bases do contrato, sendo este momento
justamente aquele em que incorreram em mora ou
passaram a ter dificuldades econômicas, discutindo
lançamentos e condutas passadas a que expressamente
anuíram.
Trata-se de postura incompatível com o princípio
da boa-fé objetiva que informa o direito contratual
moderno, porquanto se espera das partes que atuem com
o mesmo denodo e lealdade ao pacto desde sua
formação até depois de sua execução.
É a própria aplicação do conceito "venire contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1031478-73.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 24.343
factum proprium'' que integra a teoria da boa-fé objetiva.
"A teoria dos atos próprios parte do princípio
que, se uma das partes agiu de determinada forma
durante qualquer das fases do contrato, não é admissível
que em momento posterior aja em total contradição com a
sua própria conduta anterior. Sob o aspecto negativo,
trata-se de proibir atitudes contraditórias da parte
integrante de determinada relação jurídica. Sob o aspecto
positivo, trata-se de exigência de atuação com coerência,
uma vertente do imperativo de observar a palavra dada,
contida na cláusula geral da boa-fé". (in Revista do
Advogado, O Princípio da boa-fé objetiva no Novo Código
Civil, Renata Domingues Barbosa Balbino, p. 116).
Em suma, vigora em nosso ordenamento o
princípio da "pacta sunt servanda", segundo o qual no
contrato livremente firmado entre as partes, desde que
não sejam ilegais, as cláusulas devem ser fielmente
cumpridas.
A revisão do contrato em nosso direito é
exceção à sobredita regra, de modo que as alterações
que poderão ocorrer só se darão por vício do ato ou pelo
acontecimento excepcional, imprevisível e que onere
demasiadamente uma das partes em detrimento da outra.
Não houve, no caso em testilha, qualquer vício
de consentimento capaz de nulificar o contrato estando-
se diante de um ato jurídico praticado com livre
manifestação de vontade por agentes capazes, sendo o
objeto lícito, com regras definidas e previamente
ajustadas, pois não há proibição legal com relação à
contratação realizada.
Enfim,
não
se
vislumbra
ilegalidade
nas
cláusulas relativas aos juros e demais encargos.
Ademais, tais eram de pleno conhecimento da parte ré,
que assinou o contrato, e sabia das consequências por
inadimplemento contratual, acarretando a incidência de
juros de mora informados, encargos contratuais e multa
contratual. Inclusive tal ação não tem como objeto a
discussão sobre revisão de valores contratuais.
Sendo assim, demonstrada a existência do
contrato, bem como o seu inadimplemento, de rigor a
procedência parcial da ação. Por fim, indefiro a
gratuidade, uma vez que a parte Ré não juntou qualquer
documento para comprovar que faz jus ao benefício.
Ante
o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no art. 487,
I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1031478-73.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 24.343
a pagar à autora a importância de R$ 1.955,04 (mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos),
a ser atualizada pelos índices oficiais regularmente
estabelecidos a partir do ajuizamento e com a incidência
de juros moratórios à taxa legal de 1% (um por cento) ao
mês, estes a contar da citação.
Em vista da sucumbência, CONDENO o
requerido ao pagamento de custas judiciais, além do
pagamento de honorários advocatícios da parte adversa
que fixo por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais)".
Contra essa decisão, insurge-se o réu, ora apelante.
Inicialmente, cumpre registrar que o réu faz jus à
gratuidade de Justiça. Isso porque o exame dos autos revela ser
representado por advogado dativo, em virtude de convênio com a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fl. 47).
Ademais, destaque-se não haver nos autos outros
elementos capazes de demonstrar ter cessado a situação de
hipossuficiência, presumível a partir do encaminhamento de atendimento ao
requerido dado pela Defensoria Pública.
Superada esta questão, é de rigor o afastamento da
alegação de prescrição da pretensão da autora.
De fato, não há que se cogitar da ocorrência de
prescrição, pois a ação foi ajuizada em 21/03/2018, ao passo que a primeira
prestação inadimplida venceu em abril de 2015. Portanto, ainda que se
admitisse a possibilidade de prescrição dos encargos acessórios listados
pelo réu, é certo que não teria se esgotado o prazo prescricional.
No mérito, respeitado o entendimento do D. Juízo a quo,
a pretensão merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1031478-73.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 24.343
O instrumento juntado aos autos é claro ao consignar
que os serviços poderão ser suspensos a partir do primeiro dia de
inadimplência.
De fato, a cláusula 2.2 do contrato celebrado entre as
partes, mencionada pela própria autora, estabelece que (fl. 18):
"2.2. A CONTRATADA poderá decidir não
prestar os Serviços para o CONTRATANTE caso este se
encontre inadimplente em relação a qualquer disposição
deste Contrato, podendo interromper os Serviços de
forma imediata, sem prejuízo do disposto na Subcláusula
6.2.
2.2.1. Para os fins do disposto na Subcláusula
2.2 acima, os Serviços serão suspensos a partir do 1o
(primeiro) dia de inadimplência".
Na hipótese, o réu admite a prestação dos serviços no
mês de abril de 2015, em que se venceu a terceira parcela, tanto que
afirmou, em contestação, que “só faz jus a requerente ao recebimento do
valor referente a 3a parcela, devendo as demais serem consideradas
indevidas” (fl. 40).
De outra parte, não há nos autos prova alguma de que a
autora tenha dado continuidade à prestação dos serviços após o
inadimplemento da terceira parcela pelo réu.
Assim, se a autora deixou de prestar o serviço para o
qual foi contratada, não pode pretender cobrar o réu pelas prestações
vencidas nos meses de maio e junho e 2015.
Portanto, como não há prova da prestação dos serviços
nos meses de maio e junho de 2015, é de rigor o afastamento das parcelas
que teriam vencido em tal período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1031478-73.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 24.343
Ademais, é descabida a pretensão da autora de cobrar
multa compensatória, em valor correspondente a 20% do valor total do
contrato.
A referida multa está prevista na cláusula 6.1.1, que
está, obviamente, subordinada à cláusula 6.1. Confira-se seu teor (fl. 20):
"6.1. Qualquer das Partes poderá resilir
imotivadamente o Contrato, a qualquer tempo,
mediante comunicação à outra parte com 5 (cinco)
dias de antecedência. Na hipótese de resilição
imotivada, o Valor Único de contratação dos Serviços
será devolvido pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
proporcionalmente ao período de tempo em que o
Contrato deixará de vigorar.
6.1.1. Os seguintes montantes serão retidos
e deduzidos do Valor Único a ser devolvido ao
CONTRATANTE: (i) despesas com encargos, impostos,
custo operacional; e (ii) multa de 20% (vinte por cento)
sobre a Remuneração do Contrato, neste último caso
se a iniciativa de resilir o Contrato tenha sido do
CONTRATANTE" (grifo nosso).
Ora, o conteúdo das cláusulas acima transcritas
evidencia que a multa compensatória incide na hipótese de resilição
imotivada do contrato e somente em caso de iniciativa do contratante, que,
na hipótese, é o réu.
Corrobora tal conclusão o fato de a cláusula 2.2,
inicialmente mencionada pela autora, fazer remissão apenas à cláusula 6.2,
e não à cláusula 6.1.
A mencionada cláusula 6.2 estabelece que (fl. 20):
"6.2. O descumprimento de qualquer disposição
deste
Contrato
pelo
CONTRATANTE
autoriza
a
CONTRATADA a suspender a prestação de Serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1031478-73.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 24.343
independentemente de prévia comunicação, judicial ou
extrajudicial. A partir do 30o (trigésimo) dia de inadimplência contratual do CONTRATANTE a
CONTRATADA poderá resolver o Contrato, de pleno
direito, não dando direito ao CONTRATANTE de receber
a restituição dos valores pagos como Remuneração".
Em caso semelhante, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
"CONTRATO - PROTEÇÃO DE BENS

PARCELAS EM ABERTO
CLÁUSULA PERMISSIVA
DA SUSPENSÃO IMEDIATA DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO
DEMONSTRADO
MULTA DE 20% EM CASO DE
RESILIÇÃO UNILATERAL, HIPÓTESE DIVERSA, E
ABUSIVA NA RELAÇÃO DE CONSUMO
DEMAIS
ENCARGOS PREJUÍZO NÃO PROVADO RECURSO
IMPROVIDO"
(TJSP;
Apelação
Cível
1094816-55.2017.8.26.0100; Relator (a): Matheus Fontes;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019).
Mas, ainda que assim não fosse, seria inviável a
cobrança da multa compensatória do modo pretendido pela autora.
Realmente, a planilha de cálculos que instruiu a petição
inicial (fl. 09) revela a cobrança cumulada de multa compensatória de forma
cumulada com a multa moratória. Contudo, ambas as cobranças no
inadimplemento do contrato pelo réu, ou seja, é idêntico o fato gerador para
a incidência de ambas as penalidades, o que não se pode admitir.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
"DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1031478-73.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 24.343
COBRANÇA CUMULADA DE MULTA MORATÓRIA E
COMPENSATÓRIA
SOBRE
O
MESMO
FATO
GERADOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conquanto seja possível a cumulação das
multas moratória e compensatória, é indispensável para
tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham
fatos geradores distintos. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido" (AgRg no
REsp. no 1.280.274/MG, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe 30/06/2015).
Sendo assim, é lícito à autora cobrar, relativamente à
mora do réu quanto à prestação vencida em abril de 2015, multa moratória
de 2%, juros de mora de 1% e correção monetária pelo IGP-M/FGV,
conforme previsto na cláusula 2.3 do contrato entabulado entre as partes (fl.
18).
Superada esta questão, também é descabida a
pretensão de cobrança de “Impostos e Encargos”, “Custos Operacionais
administrativos” e “Desinstalação”.
Realmente, a cobrança de impostos, encargos e custos
operacionais também está prevista na cláusula 6.1.1, que, como visto, é
inaplicável à hipótese dos autos.
Mas, ainda que assim não fosse, não seria admitida tal
cobrança, em razão da ausência de informações adequadas a respeito de
tais encargos, o que ofende o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor, que se aplica à relação jurídica estabelecida entre as partes.
Com o efeito, o referido dispositivo prevê, como direito
básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1031478-73.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 24.343
como sobre os riscos que apresentem”.
Na hipótese, o contrato celebrado entre as partes não
menciona em que consistiriam tais tributos, encargos e custos operacionais
administrativos, razão pela qual não se pode admitir tal cobrança.
Por fim, não há que se falar em cobrança a título de
“Desinstalação”, uma vez que não há prova da prestação do referido
serviço.
Assim, tal cobrança somente será possível quando da
retirada dos equipamentos instalados no veículo do réu.
Em suma, a autora faz jus apenas ao recebimento da
parcela vencida no mês de abril de 2015, corrigida monetariamente e
acrescida de juros de mora, multa moratória, nos termos da cláusula 2.3 do
contrato.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar
com metade das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios em favor da parte contrária, fixados em R$ 1.000,00, nos
termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator